Tribunal: TJMT
Processo: 1016924-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1016924-86.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Contribuição Sindical]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):
[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS E REGIAO - CNPJ: 07.607.785/0001-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA
HONORÁRIA,
DE FORMA
RECÍPROCA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, houve sucumbência recíproca e ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento da verba honorária, na forma determinada na origem.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Barra do Garças e Região, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças que, na fase do Cumprimento de Sentença n. 0007484-28.2010.8.11.0004., ao homologar

os valores apresentados pelo contador judicial, e devidos ao ente sindical, determinou a compensação dos honorários e despesas, condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais recíprocos no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, II, do CPC).

Irresignado, o Agravante assevera, em apertada síntese, que a decisão agravada merece reforma, já que a compensação dos honorários sucumbenciais é expressamente vedada no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.

Alega que o art. 85,
caput
, foi claro ao consignar que os honorários são devidos ao “advogado do vencedor”, reforçando a sua natureza remuneratória, por isso, não se compensam os honorários quando ocorrer sucumbência recíproca, por se tratar de direito autônomo.

Desse norte, requere o provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de acrescentar a condenação de honorários sucumbências, em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85 § 3o do Código de Processo Civil.

Sem postulação de efeito ativo, determinei o regular processamento do Recurso.

A parte agravada apresentou contraminuta, na qual rebate os argumentos do recurso, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar. diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA, OAB/MT 12027/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Barra do Garças e Região, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças que, na fase do Cumprimento de Sentença n. 0007484-28.2010.8.11.0004., ao homologar

os valores apresentados pelo contador judicial, e devidos ao ente sindical, determinou a compensação dos honorários e despesas, condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais recíprocos no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, II, do CPC).

Denota-se dos autos que o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Barra do Garças e Região apresentou o cumprimento de sentença onde apresentou o valor principal de R$ 1.037.900,42 (um milhão trinta e sete mil, novecentos reais e quarenta e dois centavos) e bem como por Lucas Oliveira Bernardino Silva, advogado atuante nos autos, em relação aos honorários sucumbenciais, de R$ 5.206,56 (cinco mil duzentos e seis reais e cinquenta e seis centavos)

O Município executado, intimado para impugnar a execução, na forma do art. 535 do CPC, alegou excesso de execução no importe de R$ 530.249,12 (quinhentos e trinta mil, cento e quarenta e nove reais e doze centavos), apontando a quantia de R$ 829.236,84 (oitocentos e vinte e nove mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) como a correta.

O Juiz singular, ao analisar os cálculos apresentados, acolheu os cálculos apresentados pelo contador judicial, por entender que eram os que guardam pertinência com o acórdão exequendo e com a jurisprudência dos tribunais superiores, mormente a utilização da taxa SELIC para fins de correção monetária e, de consequência, homologou os valores apresentados pelo contador judicial, condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais recíprocos no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, II, do CPC).

Irresignado, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Barra do Garças e Região interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando que a compensação dos honorários sucumbenciais é expressamente vedada no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.

Pela interpretação do artigo 85 c/c o artigo 523, ambos do CPC, os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, pois se referem à retribuição do trabalho prestado pelo profissional neste período.

A questão foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.134.186, que entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor do executado quando do acolhimento da impugnação.

Na hipótese concreta, verifica-se que ambas as partes sucumbiram no julgamento da impugnação, e os cálculos apresentados pelo contador judicial é que foram homologado, tanto é que esta foi acolhida apenas parcialmente, configurando a ocorrência da sucumbência recíproca, o que justifica, também, a condenação do impugnante ao pagamento de honorários em favor do exequente/impugnado.

Nota-se, portanto, uma vez acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, houve sucumbência recíproca e ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento da verba honorária, nos moldes do
decisum
recorrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, DE FORMA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, houve sucumbência recíproca e ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento da verba honorária, na forma determinada na origem.

(N.U 1017032-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.134.186 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – ART. 86, CAPUT, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Pela interpretação do artigo 85 c/c o artigo 523, ambos do CPC, os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, pois se referem à retribuição do trabalho prestado pelo profissional neste período.

A questão foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.134.186, que entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor do executado quando do acolhimento da impugnação.

Na hipótese concreta, verifica-se que ambas as partes sucumbiram no julgamento da impugnação, tanto é que esta foi acolhida apenas parcialmente, configurando a ocorrência da sucumbência recíproca, o que justifica, também, a condenação do impugnante ao pagamento de honorários em favor do exequente/impugnado. (...)

(N.U 1018912-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA, OAB/MT 12027/O.

Eminente Desembargador,

Uma questão de fato. Vossa excelência falou que foi homologado em torno de oitocentos mil, mas na verdade foi homologado um milhão cento e quatro reais. No pedido de cumprimento foi um milhão e quarenta e três reais.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

O Município
executado, intimado para impugnar a execução, na forma do art. 535 do CPC, alegou excesso de execução no importe de R$ 530.249,12 (quinhentos e trinta mil, cento e quarenta e nove reais e doze centavos), apontando a quantia de R$ 829.236,84 (oitocentos e vinte e nove mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) como a correta.

A parte credora pleiteou R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o juiz homologou R$ 829.236,84 (oitocentos e vinte e nove mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA, OAB/MT 12027/O.

Excelência,

Peço que observe, há carta precatória escrita com esse valor, R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem reais) que foi homologado.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MARÇO DE 2024:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, O 1º VOGAL, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE PEDIU VISTA E A 2ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZEERA RAMOS, AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024